Tribunal: TJDFT
Processo: 0714936-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Processo : 0714936-30.2022.8.07.0007 DESPACHO À apelante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade suscitado em contrarrazões (id. 70445772). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 16 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator